Tribunal: TJSP
Processo: 0003225-55.2015.8.26.0114
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. Recorrentes que pretendem a reforma da decisão para que sejam impronunciados, já que os depoimentos das testemunhas não permitem verificar, com clareza, as circunstâncias delitivas. Apontam que a vítima era pessoa conhecida no bairro por ser "briguenta" e envolvida com o crime organizado. Aduz que agiram em legítima defesa. Recurso

Ementa:
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia. Recorrentes que pretendem a reforma da decisão para que sejam impronunciados, já que os depoimentos das testemunhas não permitem verificar, com clareza, as circunstâncias delitivas. Apontam que a vítima era pessoa conhecida no bairro por ser "briguenta" e envolvida com o crime organizado. Aduz que agiram em legítima defesa. Recurso Ministerial visando a reforma da r. decisão proferida que excluiu as qualificadoras imputadas na denúncia. Acolhimento do recurso ministerial e improvimento do recurso defensivo. Com efeito, os próprios acusados narraram que estavam no local do crime na data em questão e confirmaram a prática das condutas a eles imputadas, ainda que tenham mencionado que agiram em legítima defesa, o que não restou cabalmente comprovado nos autos. A tese da legítima defesa deve ser submetida à análise dos jurados, juízes naturais da causa, não sendo possível, pela prova amealhada, reconhece-la desde logo. Circunstâncias pessoais da vítima que não justificam sua execução, mas que podem ser levadas em consideração em eventual dosimetria da pena. Qualificadoras que devem ser mantidas. Com efeito, há elementos nos autos que indicam que o desentendimento entre vítima e acusados teria se originado pelo fato de a vítima ter importunado a companheira de um dos réus. Se tal circunstância é fútil ou não é questão que deve ser submetida à análise do conselho de sentença. O mesmo se diga em relação à qualificadora de crime cometido mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Apesar de os depoimentos demonstrarem que os acusados não foram ao encalço da vítima, conforme narrado na denúncia, é certo que o laudo de exame de corpo de delito apontou que um dos disparos efetuados teve como orifício de entrada a região lombar da vítima, a indicar que possivelmente foi atingida quando estava de costas para seu agressor, o que justifica a manutenção da qualificadora. Recurso ministerial provido e recurso defensivo improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001045629
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0003225-55.2015.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que são
recorrentes/recorridos ERASMO SOUZA NETO e JÔNATAS OLIVEIRA SOUZA,
é recorrido/recorrente MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do
Ministério Público e negaram provimento ao apelo do réu. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MOREIRA DA SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA
CARVALHO.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
XISTO RANGEL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003225-55.2015.8.26.0114 -Voto no 2828
2
Recurso Em Sentido Estrito no 0003225-55.2015.8.26.0114
Rectes/Recdos: Erasmo Souza Neto e Jônatas Oliveira Souza
Recorrido/Recorrente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Campinas
Voto no 2828
Recurso em sentido estrito contra decisão de pronúncia.
Recorrentes que pretendem a reforma da decisão para que
sejam impronunciados, já que os depoimentos das
testemunhas não permitem verificar, com clareza, as
circunstâncias delitivas. Apontam que a vítima era pessoa
conhecida no bairro por ser “briguenta” e envolvida com o
crime organizado. Aduz que agiram em legítima defesa.
Recurso Ministerial visando a reforma da r. decisão
proferida que excluiu as qualificadoras imputadas na
denúncia.
Acolhimento
do
recurso
ministerial
e
improvimento do recurso defensivo. Com efeito, os
próprios acusados narraram que estavam no local do crime
na data em questão e confirmaram a prática das condutas a
eles imputadas, ainda que tenham mencionado que agiram
em legítima defesa, o que não restou cabalmente
comprovado nos autos. A tese da legítima defesa deve ser
submetida à análise dos jurados, juízes naturais da causa,
não sendo possível, pela prova amealhada, reconhece-la
desde logo. Circunstâncias pessoais da vítima que não
justificam sua execução, mas que podem ser levadas em
consideração
em
eventual
dosimetria
da
pena.
Qualificadoras que devem ser mantidas. Com efeito, há
elementos nos autos que indicam que o desentendimento
entre vítima e acusados teria se originado pelo fato de a
vítima ter importunado a companheira de um dos réus. Se
tal circunstância é fútil ou não é questão que deve ser
submetida à análise do conselho de sentença. O mesmo se
diga em relação à qualificadora de crime cometido
mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. Apesar
de os depoimentos demonstrarem que os acusados não
foram ao encalço da vítima, conforme narrado na
denúncia, é certo que o laudo de exame de corpo de delito
apontou que um dos disparos efetuados teve como orifício
de entrada a região lombar da vítima, a indicar que
possivelmente foi atingida quando estava de costas para seu
agressor, o que justifica a manutenção da qualificadora.
Recurso ministerial provido e recurso defensivo improvido.
Ao relatório de fls. 322 e seguintes acrescento ter a r.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003225-55.2015.8.26.0114 -Voto no 2828
3
sentença pronunciado Erasmo Souza Neto e Jonatas Oliveira de Souza , para que
sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri.
Consta da denúncia que no dia 23 de novembro de
2014, às 00h20min, na Rua Josefina Mingonez Bufo, 79, Vila Itatiaia, na cidade de
Campinas, Erasmo Souza Neto, com animus necandi,por motivo fútil e uso de
recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante disparos de arma de fogo, matou
Flávio Rodrigues da Silva, provocando-lhe ferimentos que foram a causa
determinante de sua morte.
Nas mesmas circunstâncias acima mencionadas,
Jonatas Oliveira Souza concorreu, de qualquer modo, para o crime acima descrito, já
que forneceu a Erasmo Souza uma das armas de fogo utilizadas no delito e, durante
a execução do crime, forneceu apoio moral, permanecendo próximo ao acusado
Erasmo, agredindo a vítima depois de esta já ter caído ao chão. Ao final, Jonatas
Oliveira Souza ainda auxiliou Erasmo na fuga do local.
De acordo com o que foi apurado, a vítima Flávio
encontrava-se nas dependências do “Bar do Erasmo”, de propriedade do acusado
Erasmo. Jonatas também estava no local acompanhado de sua companheira Dalila
Arieli da Silva.
Em determinando momento, Flávio olhou para Dalila,
o que foi suficiente para que Jonatas o repreendesse, tendo início uma discussão
entre ambos.
Jonatas retirou-se a a vítima, com medo, saiu do local.
Ato seguinte, Jonatas pegou uma arma de fogo que
matinha em sua residência, no pavimento superior do estabelecimento, e a entregou
ao seu genitor, Erasmo.
Erasmo, acompanhado pelo filho, foi ao encalço da
vítima e, ao alcança-la, passou a disparar.
Flávio foi atingido por um projétil e caiu. Erasmo
aproximou-se e continuou a atirar nas costas da vítima, chegando a desferir um tiro à
“queima-roupa”.
Jonatas ainda aproximou-se da vítima e a agrediu com

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003225-55.2015.8.26.0114 -Voto no 2828
4
um capacete.
Em seguida, ambos fugiram em uma motocicleta que
era conduzida por Jonatas.
Por tais fatos, os acusados foram denunciados,
processados e, ao final, pronunciados como incursos no artigo 121, caput do Código
Penal.
As qualificadoras imputadas na denúncia foram
afastadas na sentença de pronúncia, razão pela qual o Ministério Público recorreu às
fls. 343/351. Aduz que há nos autos elementos que permitem a manutenção das
qualificadoras do motivo fútil e de crime praticado mediante recurso que dificultou a
defesa do ofendido, mesmo levando-se em consideração os elementos produzidos
sob o crivo do contraditório, não existindo violação ao artigo 155 do Código de
Processo Penal.
Erasmo e Jonatas apresentaram recurso em sentido
estrito às fls. 364/372. A defesa técnica de ambos sustenta, em apertada síntese, que
os depoimentos das testemunhas não permitem definir, com clareza, as
circunstâncias delitivas, razão pela qual a impronúncia dos acusados seria medida de
rigor. Aponta que os depoimentos também mencionam que a vítima era uma pessoa
“briguenta” e que costumeiramente “arrumava briga” com os moradores da região,
além de seu envolvimento com drogas. De forma subsidiária, aponta que os réus
teriam agido em legítima defesa.
Contrarrazões às fls. 373/377 e 381/386.
O parecer da PGJ (fls. 405/407) foi pelo provimento
do recurso ministerial e desprovimento do recurso defensivo.
De conformidade com a Resolução no 772/17, houve
manifestação de interesse na sustentação oral (fls. 402).
É o relatório.
Conforme bem consignado na r. sentença proferida:
(...) há elementos probatórios suficientes para sustentar que a vítima era uma
pessoa agressiva, que ela estava embriagada e alterada, que ela teria, realmente,
importunado a companheira de Jonatas, provocado discussões e praticado

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003225-55.2015.8.26.0114 -Voto no 2828
5
agressões contra os corréus, que a vítima teria pegado uma arma em seu carro, que
ela atirou uma garrafa contra os corréus e que, enfim, ela praticava ou estava
prestes a praticar uma agressão injusta contra os corréus ou, pelo menos, contra o
corréu Erasmo, quando foi atingida pelos disparos.
De fato há nos autos elementos suficientes para ensejar
a decisão de pronúncia. Os próprios acusados confirmaram que estavam presentes
no local dos fatos e que praticaram as condutas que lhe foram imputadas na
denúncia, apesar de alegarem ter agido em legítima defesa. Além da própria
confirmação dos réus, todas as testemunhas apontam Erasmo e Jonatas como
envolvidos no delito em questão.
Jonatas quem primeiro pegou a arma de fogo e Erasmo
como a pessoa que efetivamente disparou contra a vítima. Após os disparos, ambos
fugiram do local em uma motocicleta.
Analisando-se o recurso defensivo, entendo que ele
não merece acolhimento. Com efeito, é certo que as testemunhas apontaram uma
prévia briga entre os envolvidos, com discursos que dão conta que a vítima Flávio
tinha ido pegar “alguma coisa preta” no carro e posteriormente retornado ao
estabelecimento. Consta, inclusive, que ele jogou uma garrafa contra o acusado
Erasmo, que disparou posteriormente.
Não obstante tais narrativas, elas não são suficientes
para a caracterização, nesta etapa procedimental, da alegada legítima defesa.
Isto porque, ao tratarmos de procedimento relativo ao
Tribunal do Júri, caberá aos jurados a análise do conjunto probatório para verificar
se as condutas levadas a efeito pela vítima, como a possível provocação à Dalila e o
arremesso de uma garrafa contra o acusado Erasmo, são suficientes para
caracterização ou não de agressão injusta, atual ou iminente, nos termos do artigo 25
do Código Penal.
A propósito, convêm consignar a tese n. 03 do C.
Superior Tribunal de Justiça: “Na fase de pronúncia, cabe ao Tribunal do Júri a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003225-55.2015.8.26.0114 -Voto no 2828
6
resolução de dúvidas quanto à aplicabilidade de excludente de ilicitude”1.
A propósito:
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRONÚNCIA.
DÚVIDA EM RELAÇÃO À EXCLUDENTE DE
ILICITUDE DE LEGÍTIMA DEFESA. PREVALÊNCIA
DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA E AUSÊNCIA DE
INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO.
INCIDÊNCIA
DO
VERBETE
SUMULAR N.o 07 DESTA CORTE. SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. QUALIFICADORA DO ART. 121, §
2.o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL. EXCLUSÃO.
IMPOSSIBILIDDE.
USURPAÇÃO
DA
COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. 1.
Mantida a sentença de pronúncia pelo Tribunal a quo,
que aplicou o princípio in dubio pro societate, pois
não seria possível a absolvição sumária do Acusado
por faltar a inequívoca comprovação da ação em
legítima defesa, a pretensão do Agravante de afastar
tais fundamentos implica, necessariamente, o reexame
do conjunto fático-probatório dos autos, o que não se
coaduna com a via eleita, em face do óbice contido na
Súmula n.o 07 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Só
podem ser excluídas da sentença de pronúncia as
circunstâncias
qualificadoras
manifestamente
improcedentes, uma vez que não se pode usurpar do
Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.
1 Jurisprudência em teses edição de n. 75

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003225-55.2015.8.26.0114 -Voto no 2828
7
Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg
no Ag 1249874/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ,
QUINTA TURMA, julgado em 03/02/2011, DJe
21/02/2011)
Este também foi o entendimento adotado pelo Exmo.
Des. Moreira da Silva, no julgamento do recurso em sentido estrito no
0004309-18.2016.8.26.00224:
Recurso em sentido estrito
Júri
Pronúncia

Homicídio triplamente qualificado
Pretendidas a
impronúncia e o afastamento das qualificadoras

Alegada a legítima defesa
Inadmissibilidade

Existência
de
indícios
suficientes
acerca
da
materialidade e autoria do crime descrito na
denúncia, assim como do ânimo homicida
Não
demonstração, estreme de dúvida, da excludente da
antijuridicidade
Dúvidas porventura existentes
haverão de ser dirimidas pelo Tribunal do Júri

Recurso não provido. (TJSP; Recurso em Sentido
Estrito
0004309-18.2016.8.26.0224;
Relator
(a): Moreira da Silva; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Criminal; Foro de Guarulhos - Vara do
Júri; Data do Julgamento: 12/03/2020; Data de
Registro: 19/03/2020)
Cumpre ressaltar que neste primeiro momento, o juiz
deve estar convencido da existência do crime e de haver indícios suficientes da
autoria. A sentença de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da
acusação, em que se exige apenas o conhecimento da prova material do crime e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003225-55.2015.8.26.0114 -Voto no 2828
8
presença de indícios de autoria.2 O juízo de certeza é da competência exclusiva do
Tribunal do Júri, o que faz prevalecer aqui o princípio in dubio pro societate.
Nesta fase não se exige a mesma convicção que se faz
necessária para condenar; em caso de dúvida, esta deve ser dirimida pelo Conselho
de Sentença, juiz natural da causa.
Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade
da acusação, não é necessária prova incontroversa do
crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas
quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser
dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri.
Precedentes (STF / RT 730/463).
Para fins de pronúncia não se exige a mesma certeza
que se faz necessária para condenar, pois ela
representa mero juízo de admissibilidade da acusação,
vigorando, nessa fase processual o princípio in dubio
pro societate (JTJ 175/137).
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DECISÃO DE
PRONÚNCIA
HOMICÍDIOS QUALIFICADOS

PRETENDIDA
A
ABSOLVIÇÃO
SUMÁRIA

IMPOSSIBILIDADE

MATÉRIA
AFETA
AO
TRIBUNAL DO JÚRI - Demonstrada a materialidade
dos delitos e havendo indícios de autoria, bem como,
em análise superficial, de que os réus agiram com
2 Nesse sentido
Tese no 10 STJ
“A sentença de pronúncia deve limita-se à indicação da
materialidade do delito e aos indícios de autoria para evitar nulidade por excesso de linguagem e
para não influenciar o ânimo do Conselho de Sentença”. Jurisprudência em teses edição n 75

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003225-55.2015.8.26.0114 -Voto no 2828
9
'animus necandi', e inexistindo prova cabal da
incidência da excludente de ilicitude da legítima
defesa, ainda que putativa, compete ao Juiz
pronunciar os réus, submetendo-os ao julgamento pelo
juiz natural: o Tribunal do Júri, uma vez que na fase
de pronúncia vigora o princípio do 'in dubio pro
societate'. Recurso não provido. (TJSP; Recurso em
Sentido Estrito 0000481-80.2017.8.26.0126; Relator
(a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão
Julgador: 13a Câmara de Direito Criminal; Foro de
Caraguatatuba - Vara Criminal; Data do Julgamento:
17/06/2020; Data de Registro: 17/06/2020)
(...) Para a pronúncia, basta a existência de indícios
da autoria da infração e prova da materialidade do
delito, uma vez que o exame do mérito da acusação,
isto é, se o réu é culpado ou não, cabe ao Conselho de
Sentença (...). (TJSP; Recurso em Sentido Estrito
0005625-27.2016.8.26.0625;
Relator
(a): França
Carvalho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito
Criminal; Foro de Taubaté - Vara do Júri/ Infância e
Juventude; Data do Julgamento: 18/05/2020; Data de
Registro: 18/05/2020)
No tocante às qualificadoras, entendo temerária a
exclusão de qualquer uma delas da análise do Júri.
Respeito o entendimento do Juízo de primeira
instância, há elementos suficientes nos autos para indicar a possibilidade de a
confusão entre as partes ter sido originada pelo fato de Flávio ter olhado/conversado
com Dalila, companheira de Jonatas. Tal fato foi confirmado pelos acusados

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Recurso Em Sentido Estrito no 0003225-55.2015.8.26.0114 -Voto no 2828
10
conforme fls. 329 da decisão de pronúncia.
A futilidade ou não da referida circunstância é questão
que deve ser submetida à análise do Tribunal do Júri.
No mesmo sentido, deve ser mantida a qualificadora
de recurso que dificultou a defesa da vítima. Isto porque, em que pese existirem
elementos nos autos aptos a afastar a tese de que os acusados foram ao encalço da
vítima, conforme narrado na denúncia, é certo que o laudo pericial de fls. 57/60
apontou que um dos disparos teve como orifício de entrada a região lombar da
vítima, o que indica a possibilidade de ela ter sido atingida quando estava de costas
para o acusado Erasmo.
Tal circunstância é relevante e não permite, desde
logo, excluir a possibilidade de Erasmo ter se valido do momento em que a vítima
estava de costas para ele para perpetrar o delito, o que poderia, em tese, configurar a
qualificadora em questão, a depender do entendimento dos jurados.
A exclusão de qualquer qualificadora, nesta etapa
procedimental, somente pode ser feita quando flagrantemente inexistente, o que não
é o caso dos autos3.
Maior aprofundamento da análise das provas poderia
ensejar indevida invasão de competência de matéria exclusiva de análise dos
jurados.
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo e DOU PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para pronunciar
os acusados por homicídio qualificado, nos termos do artigo 121, §2o, incisos II e IV
do Código Penal, mantendo-se, no mais, a r. sentença conforme proferida.
XISTO RANGEL
Relator
3 “A exclusão de qualificadora constante na pronúncia só pode ocorrer quando manifestamente
improcedente ou descabida, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri” tese n. 04
Jurisprudência em teses edição n. 75 - STJ